Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-33.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003034-33.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003034-33.2018.8.11.0078

Apelação no 0003034-33.2018.811.0078

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003034-33.2018.8.11.0078

Apelação no 0003034-33.2018.811.0078

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ressarcimento de Danos Materiais

no
0003034-33.2018.811.0078,

código no 111669
, proposta por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.882,08, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta não ter ocorrido a demonstração do nexo de causalidade e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como falta de comprovação do pagamento e de sua notificação sobre a perícia dos bens eventualmente danificados.

Em sede de pedido alternativo, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso.

Contrarrazões no id. 80666468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003034-33.2018.8.11.0078

Apelação no 0003034-33.2018.811.0078

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ressarcimento de Danos Materiais

no
0003034-33.2018.811.0078,

código no 111669
, proposta por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.882,08, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a ação proposta pela seguradora, aqui apelada
.

Em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento
, proposta por HDI Seguros, aqui apelada,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$3.882,08
que pagou ao seu segurado
Cláudio da Luz Rosa
(Apólice n. 846004514)

a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença impugnada julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.882,08, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Pois bem.
De início, sem razão a alegação de

ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora como requisito para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Além do que a requerida teve acesso a todos os documentos que instruíram a petição inicial e pode exercer de forma suficiente o contraditório e a ampla defesa, fato que afasta, inclusive, a alegação de ofensa a referidos princípios.

Quanto a outra alegação de falta de comprovante de pagamento da seguradora ao segurado, sequer foi arguido na fase própria que era a contestação. Além do mais, o documento apresentado como pagamento ao segurado não foi desconstituído na fase probatória.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
Cláudio da Luz Rosa
(Apólice n. 846004514)
. Também com o sinistro e os laudos técnicos das empresas
Eletrozal
e
Click Informática,
que concluíram que os equipamentos (
01 TV 32 polegadas LG; 01 Tv 32 polegadas AOC; 02 Rádios de internet nano; 01 Máquina de lavar Eletrolux e 01 Notebook LG)
foram danificados em razão de oscilações de energia em razão de descarga elétrica ocorridas nos dias 29 e 20.11.2016.

A requerida, aqui recorrente, não desconstituiu as alegações e os documentos apresentados pela autora apelada.

Importante consignar que ao ser intimada para especificar provas, a requerida, aqui apelante,
Energisa
, postulou, em 22.5.2020, o julgamento antecipado da lide.

Veja o fragmento do referido pedido:

“
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., já qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, vem, respeitosamente à douta presença de V. Exa., por via de seus advogados in fine assinados, em atendimento ao despacho publicado em 04/05/2020,
INFORMAR QUE NÃO POSSUI OUTRAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS
, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos,
PUGNANDO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
, esta que, salvo melhor juízo, se encontra madura para ser julgada no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354, 355 e 356 do CPC/2015.
” (grifo próprio e nosso).

Assim, não apesentou fatos que pudessem demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CP, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (grifei).

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Verifica-se que presente feito, embora se ocupe de matéria de fato e de direito, comporta o julgamento antecipado, nos termos preconizados no art. 355, I, do CPC.

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar, diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação.

Assim, e sem maiores delongas, rejeito a preambular e passo ao exame do mérito.

Com efeito, cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação dos eletrodomésticos do segurado Cláudio da Luz Rosa, acarretando em prejuízos no importe total de R$ 3.882,08 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados, independentemente de culpa. Isso porque, os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

Destarte, para imputar à concessionária a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu a parte segurada no valor R$ 3.882,08 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos), sub-rogando-se, portanto, nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do relatório de regulação do sinistro junto aos autos. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante, conforme entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2- Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT, N.U 1038505-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.882.08 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC com termo inicial da data do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.”
(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, ambos, em casos tais, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

A sentença, acertadamente, determinou que a correção monetária tenha seu início a partir desembolso. Todavia, quanto aos juros de mora equivocou-se, porquanto determinou que iniciem a partir da data da citação, o que não atende as orientações jurisprudenciais, que prescrevem que tanto os juros de mora como a correção monetária, nestes casos, tenham início a partir do desembolso.

Oportuno consignar que embora o recurso seja da requerida, que defende o início dos juros e da correção monetária a partir da citação, tem-se que a correção feita em grau de recurso, no caso, quanto ao termo inicial dos juros de mora, ainda que implique em data diferente (anterior) daquela pleiteada pelo apelante, não configura
reformatio in pejus
, porquanto se trata de questão de ordem pública, que pode ser retificada, inclusive de ofício.

Neste sentido
o recente (julgamento em 15.6.2020)
pronunciamento do STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR RETARDATÁRIO. TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.

4. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.

5.
OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
DE MODO QUE APLICAR, ALTERAR OU MODIFICAR SEU TERMO INICIAL, DE OFÍCIO
, NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA NEM REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES
.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.882,08, acrescido de juros de 1% a.m., com a ressalva de que, assim como a correção monetária, também terá seu início a partir do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos
honorários advocatícios arbitrados pela sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021